Tribunal: TJSP
Processo: 1019696-41.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019696-41.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALDIR GOMES TABOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 31362
2
Embargos de Declaração Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001/50000
Embargante: Valdir Gomes Tabosa (Justiça Gratuita)
Embargada: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível - Santana
Voto 31362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Valdir Gomes Tabosa em relação ao v. Acórdão de fls.
260/267 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
apelação para restabelecer o benefício da justiça gratuita.
O apelante, ora embargante, sustenta a
existência de omissão, porque o v. Acórdão não apreciou o pedido de
redução do valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor
da causa. O embargante requer o afastamento da condenação por
litigância de má-fé ou, alternativamente, que seja reduzido o montante
arbitrado.
É o relatório.
Não se vislumbra, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 31362
3
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
Registre-se que não há pedido de redução
do valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da
causa.
O pedido de afastamento da condenação
foi apreciado e rejeitado:
“Correta, no mais, a condenação por
litigância de má-fé, pois o autor alterou a verdade dos fatos (artigo 80,
inciso II, do CPC), haja vista que ajuizou a presente ação alegando que
“não firmou com a ré obrigação com tais características” (fl. 02), mas na
contestação restou comprovado que o autor realizou compras no cartão
de crédito e não pagou a fatura”.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se
fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das
razões
dos
embargos,
nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida pretensão
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator